Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Furto noturno qualificado pela escalada. Provas. Perícia. Culpabilidade. Tentativa. Fração. Continuidade delitiva.
1 - Os depoimentos das vítimas, firmes e coerentes, somados às declarações do policial e à prisão em flagrante do réu, são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado.
2 - Confirmado, por outros meios de prova, que os furtos foram cometidos mediante escalada, dispensável o exame pericial para constatar a qualificadora.
3 - Cometer crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior torna mais reprovável a conduta e justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
4 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – pulou o muro, entrou no imóvel e separou os bens a serem subtraídos –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
5 - Provida a apelação do Ministério Público e não provida a da defesa.